Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709672-73.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEANDRO SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se a materialidade delitiva está devidamente comprovada, mesmo não tendo sido a arma de fogo periciada; (ii) verificar se as provas carreadas aos autos são suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O laudo de exame pericial de eficiência da arma de fogo é prescindível para comprovar a materialidade do crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, pois o porte ilegal do artefato bélico é crime de mera conduta e de perigo abstrato, em que o bem jurídico protegido é a segurança coletiva, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico para a configuração do tipo penal. 4. Inequivocamente comprovado, por meio dos depoimentos dos policiais e da confissão do réu, que ele portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, 44 e 77, todos do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional aberto e o direito à substituição da pena privativa de liberdade. Argumenta que a reincidência, por si só, não pode ser considerada óbice à fixação do regime mais brando e, tampouco, para a substituição pretendia, especialmente porque no caso em análise o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, não se trata de reincidência específica e não se vislumbra grau de culpa que justifique regime mais severo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, por proferir ameaças à psicóloga judiciária responsável por sua avaliação psicológica em ação de modificação de guarda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade da pena e a reincidência do agravante; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fixação do regime inicial semiaberto encontra fundamento na reincidência do agravante, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ. 5. A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência justifica o regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos. (...) 7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, afastando qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 977.595/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 44 e 77, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com o art. 44, somente é possível a substituição se o réu não for reincidente em crime doloso. O § 3o, entretanto, prevê a possibilidade de concessão do benefício aos reincidentes, mas desde que a medida seja socialmente recomendável. Ocorre que o réu foi anteriormente condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 16, caput, da Lei no 10.826/03 (ID 70641078, p. 8/9), não sendo, portanto, socialmente recomendável a substituição. Da mesma forma, inviável a suspensão condicional da pena, pois, contrariando as disposições do art. 77 do Código Penal, o réu é reincidente em crime doloso” (ID 73631146). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029